Tribunal: TJSP
Processo: 0000059-41.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO - DISPAROS EFETUADOS FORAM CONTRA OS POLICIAIS E NÃO CONTRA AS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL. Provada a participação de menor no delito, de rigor a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de crime formal que não exige

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO - DISPAROS EFETUADOS FORAM CONTRA OS POLICIAIS E NÃO CONTRA AS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO.

CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL. Provada a participação de menor no delito, de rigor a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de crime formal que não exige resultado naturalístico. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000059-41.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante LUCAS
VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS DARVIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE, rejeitaram a matéria
preliminar. POR MAIORIA DE VOTOS, deram parcial provimento ao recurso para
desclassificar o delito de latrocíonio tentado para roubo tentado, nos termos que
constarão do acórdão; vencido, em parte, o Relator sorteado, Des. Poças Leitão, que,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolvia o
apelante do crime do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 e declara. Acórdão com o Revisor,
Des Willian Campos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WILLIAN CAMPOS, vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000059-41.2018.8.26.0621
APELANTE: LUCAS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS DARVIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: GUARATINGUETÁ
LATROCÍNIO TENTADO - DISPAROS EFETUADOS
FORAM CONTRA OS POLICIAIS E NÃO CONTRA AS
VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
CRIME DE NATUREZA FORMAL.
Provada a participação de menor no delito, de rigor a
condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, tendo
em vista se tratar de crime formal que não exige resultado
naturalístico. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 53.372
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 269/287, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de Lucas
Vinícius Pereira dos Santos Darvim condenando-o as penas de 11 anos e 8
meses de reclusão e ao pagamento de 5 dias-multa, no piso mínimo, por infração
ao artigo 157, § 3o, inc. II c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e as penas de
1 ano e 2 meses de reclusão, por infração ao artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em
regime inicial fechado.
Inconformado, apela o sentenciado.
Sustenta, preliminarmente, o sentenciado, cerceamento de
defesa e violação do princípio da correlação entre o pedido acusatório e a
sentença. No mérito, acena com fragilidade das provas. Requer a desclassificação
da conduta para o crime de roubo tentado. Com relação ao crime de corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menores, pretende a absolvição com lastro na atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65 incisos
I e III alínea d do Código Penal, e o abrandamento do regime prisional (fls.
320/330).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 334/341), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer as atenuantes previstas
no artigo 65 incisos I e III alínea d do Código Penal (fls. 355/360).
O presente recurso foi distribuído por sorteio ao e.
Desembargador Poças Leitão (fls. 351), o qual, em suas razões de decidir,
dava parcial provimento ao apelo para absolver o réu do delito previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento na
atipicidade da conduta e para desclassificar o delito de latrocínio tentado
para roubo tentado.
Contudo, com a devida vênia, a douta maioria diverge
parcialmente do e. Relator Sorteado para manter a condenação do réu pela prática
do crime de corrupção de menores.
É o relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que não há nenhuma
divergência quanto a rejeição da preliminar e a desclassificação do crime de
tentativa de latrocínio para o roubo tentado, nos termos do voto do e. Des. Poças
Leitão, que bem analisou a questão, conforme abaixo transcrito:
“(...) Sustenta a douta defesa que a r. sentença não guarda correlação com a
exordial, afirmando que a condenação imposta ao réu pelo Magistrado a quo,
como incursos no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, foi inadequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto que a denúncia imputou ao acusado a prática do crime tipificado nos
artigos 157, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, § 2o, VII (primeira
figura), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Por conta disso, entende
ter havido inovação na sentença, que condenou o réu por fato do qual não teve
ela a oportunidade para se defender, motivo pelo qual pede a nulidade da
sentença, ante a ocorrência do cerceamento de defesa.
Sem razão, contudo.
Na peça inaugural, os fatos encontram-se bem descritos e foi deles que o ora
apelante se defendeu. Não houve, pois, qualquer prejuízo a ensejar o
acolhimento de tal pretensão.
Frise-se que o Magistrado conhece o direito e dele cuida e, conjugados os
princípios jura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, por consequência, o
réu não se defende da capitulação dada na denúncia, mas dos fatos que
descreve.
E assim já se decidiu:
“A nova definição jurídica do fato pelo Juiz da sentença, sem que importe em
alteração das elementares contidas na denúncia, constitui hipótese de
emendatio libelli, não caracterizando, portanto, ofensa ao princípio da
vinculação temática, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação” (RT
743/649).
“O Juiz não julga pela capitulação da peça vestibular, mas sim, pelos fatos
explicita ou implicitamente descritos na inicial” (JTACRESP 40/125).
Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.
Quanto aos delitos de latrocínio tentado:
O recurso comporta mesmo provimento, porém, parcial, consoante a seguir se
verá..
É que as provas produzidas, analisadas em seu conjunto, não autorizam, com a
certeza que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a condenação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por infração ao artigo 157, §3o, inciso II, c.c. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelos autos de prisão em
flagrante de fls. 02/08, de exibição e apreensão de fls. 14/17, avaliação de fls.
30, boletim de ocorrência de fls. 10/13, laudos do local de fls. 154/157, da arma
e projétil de fls. 158/164, do simulacro de fls. 189/193, bem como pela prova
coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
O réu, no contraditório, confessou a acusação, afirmando ter tentado subtrair os
telefones celulares das vítimas, mas que fugiu ao perceber a aproximação
policial, sem efetuar qualquer disparo com sua arma.
E os policiais militares Jeferson Eduardo Castro de Oliveira e Samuel
Beckmann Junqueira asseveraram, em depoimentos harmônicos, que
abordaram o réu e o menor, durante a ação delituosa, sendo que ambos
estavam ameaçando as vítimas com arma de fogo. Solicitaram que o acusado
e o menor baixassem as armas, momento em que o apelante e o adolescente
dispararam contra eles. Um dos tiros quase atingiu Jeferson e, por isso, atirou
contra eles, sendo que apenas o menor foi atingido. O réu empreendeu fuga,
mas logo foi detido.
E não há que se negar validade às palavras de policiais, especialmente quando
no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de repressão
criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova” (Apelação
no 1.364.617/5 Itapecerica da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla
1o.3.2004 V.U.).
No mesmo sentido, os ofendidos Paulo Henrique Pereira da Silva e Camila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tereza Alves Teixeira afirmaram que foram abordados pelo réu e o
adolescente, que estavam armados, anunciaram o assalto e eles entregaram
seus telefones celulares. Todavia, os policiais militares chegaram no meio da
ação do réu. Neste momento, ambos passaram a disparar contra os milicianos,
que, então, dispararam de volta.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos de roubo, assume
grande relevância, conforme vem reiteradamente entendendo a jurisprudência:
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra do réu,
desde que serena, segura, e afinada com os demais elementos de convicção
existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
Vê-se, então, que a condenação do réu pelo crime de latrocínio, na forma
tentada, tal como se deu, não era medida de rigor, haja vista que os disparos
efetuados foram contra os milicianos e não contra as vítimas. Assim sendo, não
se configura o delito de latrocínio tentado, e sim o de roubo tentado.
Daí porque a desclassificação mostra-se medida mais justa para o caso,
sempre, é claro, respeitada a convicção do digno Magistrado sentenciante”.
Entretanto, no que concerne ao crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a devida vênia, a douta
maioria diverge do voto do d. Relator Sorteado para manter a condenação do
acusado.
Como é cediço, o crime de corrupção de menores possui
natureza formal, isto é, não exige resultado naturalístico, sendo suficiente para a
sua configuração apenas a prova da prática delitiva com participação de menor. In
casu, o conjunto probatório foi firme no sentido de que o réu corrompeu o
adolescente Carlos Guilherme Moreira da Silva, com ele cometendo o delito de
tentativa de roubo.
Tal entendimento já foi sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que, em 28 de outubro de 2013, aprovou a Súmula 500, cuja
redação é do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.”
Cumpre anotar, também, que, “ainda que o adolescente
possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise,
porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (STJ,
REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Seção, j. 14/12/2011, DJe
01/02/2012).
Passa-se, pois, à análise da dosimetria das penas.
No que concerne ao crime de tentativa de roubo, seguindo
os parâmetros adotados pelo magistrado sentenciante e pelo Relator Sorteado, a
basilar foi acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal.
Na segunda fase, com razão a douta defesa, posto que
presente as atenuantes da menoridade relativa do acusado e a sua confissão
espontânea. Sendo assim, retorna-se a reprimenda ao seu patamar mínimo, qual
seja, 4 anos de reclusão.
Frise-se que referidas atenuantes não autorizam a
redução da reprimenda aquém do menor patamar, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por
derradeiro,
pela
ausência
de
consumação e
considerado o iter criminis percorrido, a pena foi acertadamente reduzida na fração
de 1/2, totalizando 2 anos de reclusão e pagamento de 5 dias-multa, no piso
mínimo.
Já quanto às penas do crime de corrupção de menores,
a basilar também foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal. Em seguida,
reconhecida a menoridade relativa, a reprimenda deve ser reduzida para 1 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão.
Por fim, reconhecido o concurso material entre os delitos
de roubo tentado e corrupção de menores as penas foram somadas, perfazendo 3
anos de reclusão, e pagamento de 5 dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado revela-se pertinente, em
face da gravidade do crime, que tanto intranquiliza a sociedade e da periculosidade
concreta de quem os pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual
não é compatível solução mais branda. Pelos mesmos motivos, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Pelo exposto, rejeitada a matéria preliminar, dá-se
parcial provimento ao recurso de Lucas Vinícius Pereira dos Santos Darwim
para desclassificar o delito de latrocínio tentado para roubo tentado,
reduzindo a reprimenda para 3 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 5 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 157, caput,
c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 42.852 (Relator, vencido em parte)
APELAÇÃO No 0000059-41.2018 Guaratinguetá
APELANTE:
LUCAS VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta maioria,
pois pelo meu voto, dava provimento parcial ao apelo, mas em maior
extensão.
Com efeito, o delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90
é de ordem material. Portanto, para a sua caracterização deve haver a
prova de que o menor Carlos já não era corrompido e o foi pelo acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial não é
suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do crime em
tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente Procurador de
Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e brilhante Parecer,
quando diz, nos autos da apelação no 0000109-64.2014, da relatoria
deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penso que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la”
exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta sido
facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia para o
verbo corromper : “tornar podre”; “estragar”; “decompor”;
“alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a efetiva
influência do fato criminoso principal para a degradação
psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala
penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo
y del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra da
inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao
dever de recompor o ordenamento jurídico e consertar as
mazelas de nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular
do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da
verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu envolvimento no crime em comento, o adolescente
houvesse sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes
disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de entendimento
em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA: “Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-
la.”.
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-se a
alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a corrupção de
um menor se ele já estava corrompido.
Bem por isso o crime de corrupção de menor é crime material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo, pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a
corrupção do adolescente.
Daí porque, diante de todo o exposto, a absolvição do apelado
da acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é medida
que se impõe.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o entendimento
da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial provimento ao apelo para,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
absolver o réu da acusação de ter infringido o artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
13CFEB95
9
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13D6622F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000059-41.2018.8.26.0621 e o código de confirmação da tabela acima.